Tribunal: TJBA
Processo: 8034619-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034619-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO NUNES PEREIRA

Advogado(s)
:
FABIANO DOS ANJOS SOARES, PEDRO LEAL E ALMEIDA FILHO

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários periciais. Pagamento intempestivo. Preclusão temporal. Ausência de justa causa. Decisão de 1º grau que
tornou sem efeito a homologação de cálculos do exequente e determinou a intimação do perito, após pagamento intempestivo de honorários periciais pelo executado. A cronologia dos fatos é inequívoca: intimado em 22/01/2025 para pagamento dos honorários periciais no prazo de 15 dias, o banco quedou-se inerte. Em 07/04/2025, o Juízo reconheceu expressamente a inércia e homologou os cálculos do exequente. Apenas em 10/04/2025, três dias após o reconhecimento judicial da preclusão, o banco efetuou pagamento intempestivo. O art. 223 do CPC estabelece que decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ressalvada a demonstração de justa causa. O executado não apresentou nenhuma justificativa que configure justa causa nos termos do § 1º do art. 223 do CPC, limitando-se a alegações genéricas sobre complexidade dos cálculos. A flexibilização indiscriminada de prazos processuais, sob o pretexto de evitar supostos excessos de execução, representa grave ameaça à segurança jurídica e à previsibilidade das decisões judiciais. A manutenção da decisão agravada criaria precedente gravoso, estimulando o descumprimento sistemático de prazos processuais na expectativa de posterior aproveitamento de atos intempestivos. Recurso provido para reformar a decisão agravada, restabelecendo a homologação dos cálculos do exequente e reconhecendo a preclusão temporal para pagamento dos honorários periciais.